Tribunal: TJMT
Processo: 1020484-70.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020484-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RANGEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 033.101.121-28 (PACIENTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), EUDES MANOEL SOUSA DAS CHAGAS - CPF: 703.385.021-22 (PACIENTE), RANGEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 033.101.121-28 (PACIENTE), EUDES MANOEL SOUSA DAS CHAGAS - CPF: 703.385.021-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX HENRIQUE ALVES SANTOS - CPF: 054.152.511-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 034.066.391-00 (VÍTIMA), JEFERSON CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 034.066.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SILVANA PAULA GOMES
PACIENTE: RANGEL MOREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NO DECRETADO DE PRISÃO - NÃO VERIFICADO - INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CRIME PERMANENTE -
HABEAS CORPUS
DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, da gravidade concreta da conduta criminosa, bem como na necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação.

A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Não há ausência de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020484-70.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: SILVANA PAULA GOMES
PACIENTE: RANGEL MOREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogado Silvana Paula Gomes em benefício de
RANGEL MOREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, cujos fatos teriam ocorrido em
20.4.2021
, tendo sido recolhido ao cárcere cautelarmente em
5.7.2022
, após decorrido 1 (um) ano e 03 (três) meses desde os fatos.

Nesse contexto, sustenta que não há contemporaneidade entre os fatos e a imposição da prisão preventiva, além da ausência de fundamentação no decreto cautelar, pois firmado apenas na gravidade abstrata do delito.

Destaca que o paciente foi colocado em um cenário criminoso, sendo tratado como homicida e faccionado, contudo, se trata de pessoa primária, de forma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo suficientes as medidas cautelares menos onerosas.

Assim, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da medida extrema, para restituir a liberdade do paciente.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 146734199).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora,
(id.
147871688).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 148094171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SILVANA PAULA GOMES
PACIENTE: RANGEL MOREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, por ausência de
periculum libertatis,
além de ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, CPP.

Para elucidar a dinâmica dos fatos, transcrevo fragmento da inicial, ocasião que o paciente fora denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, sendo o responsável por fornecer o armamento do crime:

“(...)Conforme apurado e a dinâmica do evento criminoso, os denunciados são membros integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” , ao passo que a vítima Jeferson Custódio teria infringido regramento da mencionada organização ao praticar a denominada “cabritagem” , razão pela qual, em decorrência da conduta do ofendido, os faccionados solicitaram uma tomada de atitude por parte do Grupo Criminoso, consoante informação obtida em relatório policial elaborado com base nas informações contidas no aparelho celular do denunciado Alex.

Ato contínuo, o indivíduo identificado apenas com “Edmar” e também integrante da organização criminosa iniciou conversas com o denunciado Alex de modo a arquitetar como seria feito o crime de homicídio da vítima. Em seguida, o denunciado Alex de imediato contatou o denunciado Eudes para auxílio da empreitada criminosa, reforçando, ainda, que este “nunca foi em missão” e que seria o responsável por “passar a visão” ao mesmo, demonstrando, assim, toda a premeditação do crime doloso contra a vida.

Assim, de acordo com as informações até então obtidas, após compartilhar com o denunciado Eudes a intenção criminosa, o denunciado Alex deu início aos atos de dissimulação e se passou por um usuário a procura de drogas, mantendo contato com a vítima Jeferson Custódio e demonstrando interesse em aquisição de drogas junto a mesma.

Imperioso ressaltar que, durante as negociações, o denunciado Alex a todo momento repassava o estágio do plano ao nacional “Edmar”, que sempre o advertia que deveria aguardar a ordem superior para dar cabo da vida do ofendido, bem como para informar o êxito da empreitada delitiva após sua prática.

Desta feita, uma vez delineado o engodo e já tendo o parceiro de empreitada criminosa, o denunciado Alex, sob orientação do nacional “Edmar”, começou a conversar com o
denunciado Rangel, isso porque este seria o responsável por manter todo o armamento pertencente a organização criminosa,
sendo certo que, em troca de mensagens, foi possível apurar o enorme potencial bélico do grupo criminoso. Nas imagens, inclusive, foi possível verificar a arma de fogo utilizada no homicídio.

Assim, já na data do dia 20 (vinte) de abril de 2.021, o denunciado Alex combinou todos os trâmites para a entrega de droga e já apontou o local onde seria feita a entrega. Em seguida, já devidamente portando o armamento fornecido pelo denunciado Rangel, foi ao local em companhia do denunciado Eudes.

Ainda, quando a vítima Jeferson Custódio chegou ao local, segundo a dinâmica pericial, foi surpreendida por um disparo de arma de fogo, perdeu o controle de sua motocicleta e veio ao solo.

Ato contínuo, o ofendido foi atingido por mais 04 (quatro) disparos, os quais foram determinantes para seu óbito, consoante mencionado no laudo de necropsia acostado nos autos, sendo certo que, após a consumação do crime de homicídio, os denunciados Alex e Eudes rumaram para a urbe de Guiratinga/MT, sendo o ato final do plano anteriormente arquitetado, contudo, naquela urbe, foram presos em flagrante pela prática, em tese, da infração penal de tráfico de drogas.

Ainda, restou evidenciado que os denunciados se valeram de motivo torpe, sendo moralmente reprovável a conduta destes no cometimento da infração penal contra a vida, eis que teve como escopo de punir com a pena capital pessoa quem teria “desrespeitado a lei do tráfico”, ao supostamente usar e/ou fornecer a terceiros droga que não a proveniente da facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, razão pela qual foi decretada sua morte pelo “Tribunal do Crime”.

Outrossim, as qualificadoras de dissimulação e emboscada estão claramente presentes, pois o ofendido Jeferson Custódio foi ludibriado para crer que apenas levaria droga a um usuário no local do crime, sendo que os denunciados Alex Henrique e Eudes Manoel aguardaram o ofendido de tocaia e de pronto efetuaram o primeiro disparo, sendo todo o crime de conhecimento do denunciado Rangel, fato que demonstra que sua conduta contribuiu sobremaneira para o êxito da empreitada delitiva.

Por fim, a qualificadora visando a assegurar a execução e vantagem de outro crime, qual seja, o de tráfico de drogas também se faz presente, porquanto, assim agindo, os denunciados eliminaram pretenso concorrente em disputa territorial e que pudesse atrapalhar a hegemonia local de comercialização de drogas, sendo que a vítima serviu de exemplo para que outros não exerçam qualquer atividade semelhante que possa colocar em risco o monopólio local da facção criminosa.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ALEX HENRIQUE ALVES SANTOS, vulgo “Neguinho”, EUDES MANOEL SOUSA DAS CHAGAS e RANGEL MOREIRA DA SILVA, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), IV (terceira figura – dissimulação), IV (segunda figura – emboscada) e V (assegurar a execução e vantagem de outro crime), do Estatuto Material Penal, e artigo 2.º da Lei Ordinária Federal n.º 12.850/2013, tudo em concurso material de crimes (artigo 69, do CP) , com implicações da Lei n.º 8.072/90 (...)”.

O juízo
a quo,
acolhendo a representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva do paciente em
05/07/2022
, e o cumprimento do mandado de prisão ocorreu em
11.07.2022
, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em
15.07.2022,
em face do paciente e demais corréus.

A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta do delito, pelo
modus operandi
empregado, somado ao fato do envolvimento do paciente com a organização criminosa Comando Vermelho, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

Trata-se de representação ajuizada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil Pablo Borges Rigo, na qual requer a
decretação da prisão preventiva
de
ALEX HENRIQUE ALVES SANTOS, RANGEL MOREIRA DA SILVA e EUDES MANOEL SOUSA CHAGAS
, todos investigados pela prática do homicídio qualificado perpetrado contra a vítima
JEFERSON CUSTÓDIO DOS SANTOS
, ocorrido no dia 20 de abril de 2021, por volta de 20:00 e 21:00hs, no Bairro Maria Joaquina III, situado no Município de Pontal do Araguaia/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, bem como requerendo a expedição de mandado de
busca e apreensão
contra o investigado
RANGEL MOREIRA DA SILVA
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente aos pleitos.

Vieram os autos conclusos.

Pretendem a autoridade policial e o Ministério Público a
decretação da prisão preventiva
dos investigados
Alex Henrique Alves Santos, Rangel Moreira da Silva e Eudes Manoel Sousa Chagas,
bem como
busca e apreensão criminal
em relação ao investigado
Rangel Moreira da Silva
, todos investigados pela prática do delito de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Jeferson Custódio dos Santos em 20/04/2021, por volta das 20 e 21h em Pontal do Araguaia, termo desta comarca.

Exsurge dos elementos informativos que foram trazidos à análise que no dia do ocorrido (20/4/2021), a vítima trafegava numa motocicleta Honda/Biz, cor vermelha, placa NPK-5A66, em uma via pública (com iluminação precária e sem câmeras de monitoramento ativas) situada no mencionado endereço, onde foi localizada em estado de óbito, alvejada por cinco disparos de arma de fogo (calibre 9mm), que a atingiram nas regiões mastodiana direita, auricular direita e suprahioidina, conforme Laudo de Exame Pericial anexado.

Naquela ocasião foi localizada 01 (uma) porção de “maconha” em poder do ofendido, acondicionada em sua veste íntima, de modo que, já existiam informações no sentido de que ele era ligado a prática de mercancia de drogas.

No curso das investigações, verificou-se que, em momento anterior ao crime, a vítima Jeferson, a qual estava na companhia do seu irmão Wilian Custódio dos Santos, recebeu ligações telefônicas e uma mensagem instantânea pelo aplicativo “Whatsapp”, por meio do terminal acima indicado (064 98410-9271), cujo remetente promoveu uma emboscada, possivelmente solicitando-lhe droga, onde combinou um encontro com o ofendido na cidade de Pontal do Araguaia/MT, local em que sucedeu a execução do homicídio.

Inclusive, naquele instante, a vítima mostrou a fotografia do autor da mensagem para o Sr. Wilian Custódio, conforme relato inquisitorial do mesmo:

“[...] Que o declarante afirma que pediu o celular para a polícia militar, pois quando o seu irmão Jeferson recebeu uma ligação lhe pedindo para deslocar até Pontal do Araguaia-MT, lhe mostrou a foto de quem lhe estava chamando via Whatsapp; Que neste momento foi mostrado ao declarante uma foto do perfil do Whatsapp numeral 64-8410-9271, sendo que o declarante sem vacilar reconheceu como a pessoa da foto que o seu irmão mostrou antes de se deslocar até o Pontal do Araguaia para encontra-lo; Que o declarante afirma que o seu irmão Jeferson já fez mercancia de droga e que ultimamente estava trabalhando e estava largando a mercancia e que acredita que o cara que ligou estava pedindo droga [...].”

Em razão disso, a equipe da Polícia Civil expediu ofício à empresa de telefone “OI”, constatando-se que o titular do referido numeral se trata do representado ALEX HENRIQUE ALVES SANTOS, o qual, segundo apurado, também possui ligação com o tráfico de entorpecentes, além de possivelmente integrar uma organização criminosa no Município de Pontal do Araguaia/MT.

Ao que indicavam os elementos indiciários, o representado teria sido a última pessoa que manteve contato telefônico com a vítima, por intermédio daquele terminal (064 98410-9271), sendo, também, supostamente o responsável por atrair o ofendido à emboscada que lhe ceifou a vida.

Consta ainda dos autos que o informante CLEITON CUSTÓDIO DA SILVA, irmão da vítima Jeferson, esclareceu ter ciência, por meio de terceiros, que o ofendido havia buscado certa quantidade de droga na cidade de Aragarças/GO, com uma organização criminosa rival, e, bem por isso, a sua atitude foi considerada uma traição. Tanto que o seu nome foi incluído em uma suposta lista de execução.

Relatou, ainda, ter conhecimento que o representado ALEX difamava a vítima para a facção criminosa que ele integrava:

“[...] Que o declarante afirma que desconhece a possível causa do crime, mas pelos boatos que ouviu de terceiros que Jeferson tinha resolvido pegar uma quantia de droga para pagar as contas e que tinha pego a droga na cidade de Aragarças-GO e que significava que estava traindo as irmandades, pois as facções permitem comprar drogas delas mesmo; Que o nome dele tinha sido passado para a lista da execução da facção criminosa, não falando qual facção; Que não sabe dizer quem foi que falou pois ouviu os boatos no local do crime; Que neste momento foi mostrado ao declarante uma foto via Whatsapp da pessoa identificada como ALEX HENRIQUE ALVES SANTOS, momento em que o declarante sem vacilar o reconheceu, dizendo que já o viu pessoalmente na Av. do Pontal do Araguaia; [...] Que depois da morte de Jeferson ficou sabendo por terceiros que Alex era membro de facção criminosa e que tinha saído e que para entrar em outra facção ele teria uma missão; Que o declarante afirma que não sabe dizer qual facção criminosa Alex pertencia ou que iria entrar; Que o declarante afirma que ouviu boatos que Alex difamava o seu irmão para a facção que ele fazia parte [...].”

Além desses elementos, sobressai dos autos que, no dia seguinte após o homicídio da vítima Jeferson (21/04/2021), o representado foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas no Município de Guiratinga/MT (Boletim de Ocorrência às fls. 59/62), ocasião em que, ao ser interrogado pela Autoridade Policial daquela localidade, ele declarou ter comparecido em Pontal do Araguaia/MT apenas nos dias 16 e 17 de abril de 2021, motivo pela qual estava ausente quando sucedeu o crime em apreço.

Entretanto, a equipe da Polícia Civil descortinou que o representado é proprietário de um automóvel (modelo Uno, placa JZP-7719), sendo verificado, por meio de sistema de monitoramento daquele veículo, que ALEX trafegou nas regiões de Aragarças/GO e de Pontal do Araguaia/MT entre os dias 18 a 20 de abril de 2021, vale dizer, na mesma data em que ocorreu o delito.

Ainda, os policiais localizaram um cupom fiscal no interior do automóvel do representado, bem como obtiveram imagens das câmeras de monitoramento de um posto de combustível localizado em Pontal do Araguaia/MT, onde demonstra que, na data do crime, o mesmo esteve naquela cidade na direção do sobredito veículo e, inclusive, realizou um abastecimento poucas horas antes do homicídio, contrariando a versão apresentada por ele.

Sobreleva destacar que nos autos do incidente n. 1004683-39.2021.8.11.0004, em 15/06/2021, foi autorizada a quebra de sigilo e o compartilhamento dos dados sensíveis e degravados mediante perícia no aparelho telefônico/celular do investigado
Alex Henrique Alves Santos,
apreendido nos autos de nº. 1000334- 91.2021.8.11.0036 (protocolo POLITEC nº. 47.011/2021 de 30/04/2021).

Com o resultado da degravação e perícia no celular do aludido investigado, obteve-se indícios concretos de autoria, coautoria e participação dos investigados
Alex Henrique Alves Santos, Rangel Moreira da Silva e Eudes Manoel Sousa Chagas
no delito sob investigação, dados estes remetidos a este juízo juntamente com a atual representação.

Em consulta ao Relatório Policial de Busca Exploratória de Aparelho Celular de ID. 87570177 observa-se que o investigado
Alex Henrique Alves Santos
se utilizava do perfil “Alves” no
whatsapp
, cujo numeral correspondia ao que, de fato, entrou em contato com a vítima e a atraiu até o
locus delicti
no dia e horário aproximado do crime, qual seja, (64) 8410-9271, registrado em seu nome e CPF junto à operadora OI.

Em conversas obtidas a partir da degravação do conteúdo do celular, observou-se que o investigado
Alex Henrique Alves Santos
se identificava como “Niterói” (alcunha), e em conversas em grupos, se identificava como integrante do “CVRL.PONTAL DO ARAGUAIA.MT.R.SUL” (Comando Vermelho).

O investigado, inclusive, postou no grupo da suposta ORCRIM foto ao lado do investigado EUDES MANOEL SOUSA DAS CHAGAS, vulgo “gordinho”, o que confirma que era ele mesmo quem utilizava o aludido terminal apreendido, o qual foi utilizado também para atrair a vítima até o local de sua morte.

Ainda em análise dos dados degravados, verifica-se que no dia 20/04/2021, às 11:50:55h, o investigado ALEX posta no grupo a foto do rosto da vítima Jeferson Custódio, e na sequência foto de duas porções de droga, sendo uma com referência à vendida pela “família” (CV) e outra vendida pelo “cabriteiro”, associando-a à vítima.

Na sequência o investigado ALEX envia no grupo uma mensagem com o título “RELATÓRIO PONTAL DO ARAGUAIA-MT”, com o seguinte teor:

“RELATÓRIO PONTAL DO ARAGUAIA-MT.

VENHO ATRAVÉZ DESTE
PASSAR A VISÃO PARA OS IRMÃOS REFERENTE A CONDUTA DE UM COMPANHEIRO POR NOME DE JEFERSON - VULGO NEGUINHO
,
AONDE JÁ FOI TROCADO IDEIA VÁRIAS VEZES COM ESSE COMPANHEIRO E ELE NÃO TEM ACEITAÇÃO DOS TRABALHOS DA ORGANIZAÇÃO DENTRO DA QUEBRADA DO PONTAL DO ARAGUIAMT
. AONDE
O MESMO VEM PERSISTINDO EM AGIR COM CABRITAGEM, E ATÉ MESMO SE TORNOU UM RISCO PARA OS IRMÃOS AONDE ELE É TOTALMENTE DESACREDITADO E NÃO ACEITA DE FORMA ALGUMA PEGAR A MERCADORIA COM OS IRMÃOS RESPONSÁVEL DA QUEBRADA
.
NA DATA DE 19/04/2021, FOI PEGO 50 REAIS COM ELE COMPROVANDO 100% A CABRITAGEM DO MESMO NO FEIJÃO.
.. O MESMO VEM CONTAMINANDO O ANDAMENTO DA QUEBRADA, ASSIM ENFRAQUECENDO O TRÁFICO DA FAMÍLIA NA CIDADE E ATRAPALHANDO PARA QUE TENHA UM BOM ANDAMENTO NÓS TRABALHOS DA ORGANIZAÇÃO,
PEDIMOS UMA ATENÇÃO ENCIMA DESSE COMPANHEIRO PARA CHEGARMOS A UM DENOMINADOR COMUM E SIM RESOLVER DE UMA VEZ POR TODAS
.

RESPONSÁVEIS PELAS QUEBRADAS PONTAL DO ARAGUAIA E ARAGUAIANA-MT

Data 20/04/2021

FÉ EM DEUS (SIC).”

Na sequência o investigado ALEX realizou três chamadas via whatsapp para o contato identificado como “EDMAR NOVO”.

Em seguida EDMAR passa, por mensagem escrita, a tratar sobre as armas a serem utilizadas na execução do crime:

Edmar Novo:

-“Nós tem que deixa” (sic)

-“A 9mm” (sic)

-“No jeito” (sic)

-“Vou ver que arrumo mais 1 38” (sic)

-“Voce tem moral de fazer cara” (sic)

-“Dexa chega aval dos manos da final nos já acelera” (sic)

Ainda, o aludido contato diz ao “ALEX” (ALVES)
que naquela data mesmo (20/4/2021) pegariam a vítima
, tendo o investigado, após ter recebido uma chamada de “Edmar Novo”, respondido em forma de mensagem que
iria ele e o gordinho
(investigado EUDES MANOEL SOUSA DAS CHAGAS):

Edmar Novo:
- “Hoje mesmo nos pega” (sic)

Edmar Novo:
- “E vai embora” (sic)

Edmar Novo
recebe chamada de voz (Incoming Call = chamada recebida)

Edmar Novo:
- “Mais vamos espera o aval” (sic)

Alves
realiza chamada de voz (Outgoing Call = chamada de saída)

Alves:
-“Vao eu e o gordinho” (sic)

Logo em seguida, o representado ALEX envia para o contato “EDMAR NOVO” duas mensagens de voz, com o seguinte teor:

Mensagem 1 (20/04/2021 14:52:56- UTC-3)
: “
O parceiro lá, o Rangel vai estar no barraco quatro e meia, entendeu mano? Binei ele aqui, quatro e meia ele vai estar lá
.” (sic)

Mensagem 2 (20/04/2021 14:53:06- UTC-3)
: -“
Aí quatro e meia vou lá fazer a retirada da ferramenta, colocar tudo no jeito, só para a hora que descer o aval
.” (sic)

O contato “Edmar Novo”, por sua vez responde:
-“Tendeu” (sic); -“Isso aí” (sic).

Às 15:03:11, o representado ALEX envia nova mensagem de voz ao contato “Edmar Novo” relatando que iria até a casa do investigado EUDES MANOEL SOUSA DAS CHAGAS, vulgo “gordinho”, para “falar com ele”, pois seria a primeira vez que ele faria isso, tendo “EDMAR” reforçado a necessidade de esperar o AVAL, enfatizando que seria ele quem conduziria a empreitada criminosa e que nada deveria ser feito sem sua autorização.

ALEX, por sua vez, responde via mensagem de voz a “EDMAR” que “só faria o que ele mandasse”, bem como sugere a “Edmar” abordar a vítima enquanto estivesse vendendo um “braw”, pois na residência dele teria quatro filhos pequenos e se chegasse lá e “pegasse a vítima” as crianças ficariam “todas traumatizadas”.

EDMAR, por sua vez, orienta a deixar o veículo de tanque cheio, bem como recolher o dinheiro das “lojinhas” (bocas de fumo):

Mensagem de voz 3

(20/04/2021 15:03:11- UTC-3)
: -
“Fechou!! Eu vou ali na casa do menino ali,
para nós trocar um papo com o gordim, pois ele nunca foi em missão assim, só passar a visão para ele bem ampla mesmo, fechou?
”
(sic)

Edmar Novo:

-“Vamos esperar aval” (sic)

-“So deixa” (sic)

-“As coisas no jeito eu vou conduzir” (sic)

-“Vocês” (sic)

-“Não vai fazer nada sem eu ta ntv” (sic)

Mensagem de voz 4 (20/04/2021 15:05:01- UTC-3)
: “Não, se pode ficar tranquilo veião, nós só faz o que o senhor mandar, entendeu? (sic)

Mensagem de voz 5 (20/04/2021 15:05:07- UTC-3)
: “
Você não acha melhor, igual ele já foi ali ontem e deixou um braw, nós pegar ele no meio do caminho não?

Porque na casa dele têm quatro filho pequeno, entendeu? Nós chegar lá e pegar as crianças ficam todas traumatizadas
. Mas, se você falar que é isso mesmo, nós vai fazer desse jeito mesmo, não tem dessa com nós não.” (sic)

Edmar Novo:

- “Deixa de tamqud cheio” (sic)

- “Já abastecer carro” (sic)

- “Tamo e junto” (sic)

- “Ja ver quem tem dinheiro quem não tem” (sic)

- “Nas lojinhas já faz recolher” (sic)

Quanto à
forma de execução do crime
(
modus operandi
), o interlocutor EDMAR orienta que ALEX deveria, antes de matar a vítima, “piar” ele, ou seja, amarrar as pernas, sendo que, em mensagem de voz ALEX questiona que essa forma de execução demandaria “mais irmãos juntos” para “piar” a vítima, jogar dentro do carro e levar para a “quebrada” e dar um tiro na cabeça.

Na sequência EDMAR orienta a apagar as conversas e “segurar o Gordin”, ou seja, orientar o investigado EUDES para que mantivesse sigilo sobre a empreitada criminosa:

Edmar Novo
:

- “Mais quero que pia ele” (sic)

- “Antes” (sic)

ALEX (mensagem de voz 6- 20/04/2021 15:05:07- UTC-3
):- “Eu boto fé, boto fé... Vai ser mais difícil para piar ele, hein mano. Porque aí vai ter que ir mais irmão juntos, porque para jogar dentro do carro né? Porque no caso vamos ter que pegar ele no meio do caminho né? Leva ele para a quebrada, pia e aí dá um tiro na cabeça, do jeito que o senhor quiser.”

Edmar Novo:

- “Apaga conversa Mano” (sic)

- “Deixa conversa não” (sic)

- “E segura Gordin” (sic)

- “Não fala demais” (sic)

Logo, verifica-se que os autores da execução da vítima foram os representados
Alex Henrique Alves Santos,
vulgo “Niterói” e
Eudes Manoel Sousa Chagas,
vulgo “Gordinho”.

Posteriormente, EDMAR orienta ALEX para que se utilize de dissimulação para atrair a vítima até o local do crime, sugerindo que se passasse por um maranhense, inclusive colocando uma fotografia “fake” no perfil de whatsapp, exigindo, ainda que não “desse mole” para que a vítima não escapasse, sendo que, na oportunidade o representado ALEX além de confirmar a utilização de dissimulação para atrair a vítima, reforçou que não deixaria a vítima escapar e que depois do crime se evadiria para o município de Guiratinga:

Edmar Novo:

- “Vai dar mole não” (sic)

- “Deixa carta escapa” (sic)

- “Ele querendo ver quem e” (sic)

ALEX (mensagem de voz 7- 20/04/2021 19:53:25- UTC-3
): “
Não mano veio, nos não vai deixar ele escapar não, ele já vai vir onde nós quer, você entendeu? Ele só vai diz que receber um dinheiro alí, de um povo que está devendo um braw e já vai colar aqui, senhor ente
ndeu?
Nós não vai dar mole não esse cara nós já vai matar ele já ali, entendeu
? Pode ficar de boa que nós já vai chegar com o resumo.
Já vou deixar na hora lá até o celular no lugar da câmera, para o GORDINHO tirar a foto para o senhor e mandar para o senhor, senhor entendeu? Já vai direto para o senhor e daí para lá eu só falo com o senhor em Guiratinga mano, não adianta nem ligar. Depois dessa cena só paro lá em Guiratinga
”

De fato, no dia seguinte ao crime, o investigado ALEX foi preso em flagrante por tráfico no município GUIRATINGA. Ou seja, após a prática do homicídio o mesmo se evadiu do distrito da culpa.

Quanto ao representado
Rangel Moreira da Silva
observa-se que o seu papel na empreitada criminosa foi a título de participação material, uma vez que forneceu conscientemente armas para a execução do crime, eis que no dia 18/04/2021, às 15:29:57h, por meio de conversa via aplicativo de mensagem WhatsApp, se apresenta a “Rangel F”, usando Edmar como referência, sendo que, na oportunidade ajustam localização para buscar armas para a execução do crime:

ALEX (mensagem de voz 8- 18/04/2021 15:29:57- UTC-3
): “Opa mano veio, é... o Edmar falou que quando chegasse na situação era para encostar no senhor”

Rangel F:
- “Quem” (sic)

ALEX (mensagem de voz 9- 18/04/2021 15:30:54- UTC-3
) “To no pontalzinho, só vou tomar uma ducha aqui e vou encostar aí, onde é a casa do senhor meu mano? Manda a localização para mim, fazendo um favor.”

Rangel F (via mensagem de voz 10- 18/04/2021 15:31:15- UTC-3)
: “O meu mano, demorou! O senhor tá onde? Estamos juntos, poh!”

ALEX (mensagem de voz 11- 18/04/2021 18:31:46- UTC-3
): “Demorou mano vei... demorou!”

Rangel F (mensagem de voz 12- 18/04/2021 18:32:15- UTC-3):
“Então maninho, eu moro aqui na Aragarças. Agora eu estou aqui no Bar das carinhosas, você vai achar aqui, chegando aqui, a gente já encosta lá em casa, beleza?”

ALEX (mensagem de voz 13- 18/04/2021 18:32:23- UTC-3
): “Bar das carinhosas eu sei mano vei...”

Posteriormente RANGEL encaminha localização para o investigado ALEX, onde deveriam se encontrar, tendo, ainda, trocado fotografias de armas e munições, dentre elas uma pistola 9mm, justamente o calibre utilizado na execução da vítima Jeferson.

Há, portanto, elementos suficientes para o decreto da prisão dos envolvidos, conforme requerido pela autoridade policial e ratificado pelo Ministério Público.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto à
prisão preventiva
, como destacado, verifica-se a existência de fortes indícios de envolvimento dos representados no delito em voga (fumus comissi delicti), conforme detalhado quando da análise do acervo indiciário acima.

No que concerne ao periculum libertatis, nota ser necessária a prisão pelo prisma da
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Pela
garantia da ordem pública
a prisão se justifica
pelo
modus operandi
empregado
, pois ao que indicam os elementos indiciários a vítima teria sido atraída para uma emboscada, pelo representado por meio de uma mensagem recebida via Whatsapp, em contexto de tráfico de drogas, sendo que ao se dirigir ao local teria sido alvejada por 05 (cinco) disparos de arma de fogo em via pública, sendo, inclusive, encontrada porção de droga nas vestes da vítima quando esta foi encontrada em óbito, o que também demonstra a gravidade empírica da ação pela
premeditação
.

Além disso, se justifica pela
reiteração criminosa
, pois um dia após a suposta prática deste delito (20/04/2021) o investigado ALEX se envolveu em 21/04/2021 na prática do delito de tráfico de drogas objeto dos autos de nº. 1000334-91.2021.8.11.0036 (comarca de Guiratinga), no qual foi agraciado com liberdade provisória em 23/04/2021.

Também, conforme elementos colacionados existem robustos indícios acerca do possível envolvimento de todos os representados com a organização criminosa Comando Vermelho.

Tais argumentos se prestam a justificar no plano concreto a prisão preventiva sob o pressuposto da
garantia da ordem pública
, conforme teor do
Enunciado nº. 12
, da Ed. 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça:

“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de:
reiteração delitiva
,
participação em organizações criminosas
,
gravidade em concreto da conduta
, periculosidade social do agente, ou
pelas circunstâncias em que praticado o delito

(modus operandi)
.”

A
premeditação
do crime também demonstra o especial contorno da gravidade em concreto da conduta, justificando, igualmente o decreto da preventiva:

[...] 3. No caso, a custódia encontra fundamentos idôneos na gravidade concreta da conduta. Consta que o agravante e a vítima eram associados na prática de agiotagem, tendo ele, em tese, negociado com o corréu o perdão da dívida que mantinha com ambos em troca do homicídio de seu sócio, de modo a tomar o controle dos negócios. O suposto crime caracteriza-se pela
motivação espúria e pela elaborada premeditação
, uma vez que a vítima foi atraída até o local do crime sob pretexto de verificar um automóvel que seria dado em pagamento de uma dívida, sendo surpreendida pelos disparos efetuados pelo corréu. Há, portanto, reprovação que extrapola o tipo penal abstratamente previsto. [...] (AgRg no HC 605.773/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Também justificam o pleito prisional os pressupostos da
conveniência da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, eis que após a prática do delito o investigado se evadiu do distrito da culpa, não tendo sido mais encontrado pela polícia, conforme destacado em sede da representação, na qual a autoridade policial informa que “
os investigadores diligenciaram exaustivamente no intuito de localizar Alex Henrique Alves Santos a fim de proceder seu interrogatório, entretanto não foi possível encontrá-lo em Pontal do Araguaia e região
[...]”.

Conforme relatório de investigação anexado, o investigado EUDES após o crime também se evadiu da cidade, estando, atualmente, em local incerto.

A fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para o decreto da preventiva com fundamento na
conveniência da instrução criminal
e como
garantia de aplicação da lei penal,
conforme teor do
Enunciado nº. 1
, da Ed. 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça:

“A fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal.”

O fato de os representados pertencerem à ORCRIM também constitui fator concreto que demonstra a necessidade de acautelamento provisório, com vistas à preservação de testemunhas e demais provas.

Diante da presença dos pressupostos e fundamentos da preventiva, inviável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, especialmente considerando a gravidade empírica do crime, bem como que após o delito o investigado se evadiu do distrito da culpa, conforme decidiu recentemente o STJ:
(...)

No mais, presente a hipótese autorizativa da preventiva do inciso I, do art. 313, do CPP, pois o delito de homicídio qualificado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto à exigência contida no art. 312, § 2º, do CPP, acerca da necessidade de demonstração da
contemporaneidade

dos fatos que justificam a decretação da preventiva
, destaco que, não obstante o crime tenha ocorrido em 20/04/2021, após sua prática foram deferidas diligências investigativas pelo juízo titular, sendo que tais diligências investigativas e perícias somente se concluíram neste ano de 2022, sendo tais elementos informativos esclarecedores da autoria e participação no delito, bem como esclarecedora do motivo e do
modus operandi
empregado na execução do crime, pelo que, reputo presentes elementos novos capazes de subsidiar o decreto da preventiva.

Com estas considerações,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos investigados
Alex Henrique Alves Santos, Rangel Moreira da Silva e Eudes Manoel Sousa Chagas,
com fundamento no art. 312, caput, e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. (...)”.

Delineado o panorama fático, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, consta que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada
em
05/07/2022
, por ocasião da conclusão do inquérito policial, que ocorreu em
10/06/2022
, sendo a denúncia oferecida em face do paciente em
15.07.2022.

Malgrado o delito tenha sido praticado em abril de 2021, e o decretou de custódia preventiva ocorrido em julho de 2022, não há falar em ausência de contemporaneidade, porquanto demandou
longa investigação policial
com extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, medidas de busca e apreensão e diligências que somente concluíram no ano de 2022, além da
“ dificuldade de obtenção de elementos informativos, haja vista o local do fato criminoso tratar-se de lugar desabitado, o que impossibilitou a identificação de testemunhas e de obtenção de imagens de câmeras de monitoramento eletrônico. Ademais, a precária iluminação do local, bem como tratar-se de local de escassa movimentação restringiram, sobremaneira, a obtenção de indícios e informações,”
consoante narrou a Autoridade Policial.

Se isso não bastasse, o delito de integrar organização criminosa, configura crime permanente, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto
"
a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando,
ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)",

como no caso de pertencimento a organização criminosa
(HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/6/2019).

Por outro lado, alega a defesa a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão cautelar do paciente.

Em que pese os argumentos expendidos na impetração, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado.

Com efeito, a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito no decreto cautelar,
“(...) a vítima teria sido atraída para uma emboscada, em contexto de tráfico de drogas, sendo que ao se dirigir ao local teria
sido alvejada por 05 (cinco) disparos de arma de fogo em via pública
)”,
somado ao fato do envolvimento de todos os denunciados com a organização criminosa Comando Vermelho.

Ademais, o paciente fora denunciado como a pessoa responsável por manter e guardar armas de fogo em sua residência e as fornecendo, quando solicitado, para os demais integrantes da ORCRIM, a fim de realizar
“salves”
e outras punições.

Assim, entendo que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que
“demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública”
(HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Dessa forma, demonstrado o
periculum libertatis
necessário à preservação da prisão cautelar, não há falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação do paciente.

Registre-se, ademais, que eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Assim, inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas, consoante dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022